Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702096-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MARTINS BORGES, S. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MARTINS BORGES AGRAVADO: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22514733), com pedido liminar, interposto por S. B. S. e FLAVIA MARTINS BORGES contra LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS, em face da decisão (ID 75418550 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 0705081-84.2018.8.07.0001, determinou o que segue: Cuida-se de cumprimento de sentença atinente aos honorários sucumbenciais proposto por LEE BROCK CAMARGO ADVOGADOS em desfavor de S.B.S, partes qualificadas. (...) Dispõe o art. 932, I, do Código Civil que são responsáveis pela reparação civil, “os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia”. A responsabilidade civil é a reparação de danos injustos, resultantes de violação de um dever geral de cuidado, com a finalidade de recomposição do equilíbrio violado. A responsabilidade civil tem como pressupostos o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. O ato ilícito, conforme previsto no art. 186 do Código Civil, é uma cláusula aberta e é conceituada pela doutrina como a conduta contrária ao ordenamento. Logo, o cerne do ato ilícito são a antijuridicidade e a imputabilidade, sendo a antijuridicidade o elemento objetivo do ato ilícito. É a conduta contrária ao direito, que ofende a norma. Já a imputabilidade é o elemento subjetivo. Significa atribuir, censurar. A imputabilidade implica no discernimento. No presente caso, não restam dúvidas que a ausência de pagamento ofende a norma (antijuridicidade), configurando um ato ilícito, ou seja, um ato contrário ao direito. No entanto, não há responsabilidade civil contra o incapaz (absoluta ou relativamente), sendo tais casos de responsabilidade civil por ato de terceiro ou responsabilidade civil indireta, conforme o mencionado art. 932 do CC. Assim, os pais que têm filho que causam danos a terceiros devem responder objetivamente – Teoria da Substituição: os pais substituem os filhos, o tutor substitui o tutelado e o curador, o curatelado. Vale frisar, ainda, que em tais casos a responsabilidade civil encontra limite no patrimônio mínimo. É um limite humanitário da responsabilidade civil. Se os pais não tiverem patrimônio suficiente para reparar o dano, mas o incapaz sim, este responderá, civilmente, por equidade (art. 928 do CC). Haverá um litisconsórcio sucessivo. O Código Civil pretende reparar o dano causado pelo incapaz. A reparação será subsidiária e mitigada. Subsidiária porque o incapaz só responderá se os pais não tiverem condições de pagar em favor da vítima. E mitigada porque o juiz utiliza da equidade e poderá diminuir o valor a ser pago pelo menor (prestigiando o princípio da proporcionalidade), art. 928 do CC. Por fim, ressalto que o ECA também estabelece em seu art. 22 que “aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. Dessa forma, entendo que sendo o menor responsável pelo pagamento dos honorários, deve sua genitora responder objetivamente pelo pagamento, responsabilidade essa que existiria, até mesmo, se o menor tivesse patrimônio. Sendo assim, é irrelevante que a genitora não seja parte na presente ação. Ante o exposto, determino a inclusão da genitora FLAVIA MARTINS BORGES, CPF 693.813.301-82 no polo passivo. Concedo a agora executada o prazo de quinze dias para adimplemento da obrigação, sob pena de penhora. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2020 16:35:2 Em seguida, a decisão ID 78722752 (do processo de origem) ratificou os termos da decisão ID 75418550. Confira-se: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por FLAVIA MARTINS BORGES - CPF: 693.813.301-82 (ID 77002494). Intimada a proceder o pagamento, a parte executada alega ilegitimidade passiva. Em apertada síntese, aduz que este juízo foi de encontro à jurisprudência pátria ao proferir decisão de ID 75418550, a qual determinou sua inclusão no polo passivo. Argumenta que o representante legal não se confunde com a pessoa da representada. Intimada a se manifestar, a parte autora permaneceu inerte. É o relatório. Decido. Conforme já exaustivamente fundamentado em decisão de ID 75418550, os pais são responsáveis pela reparação civil decorrente de atos ilícitos praticados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Entre os pais a responsabilidade é solidária pelos danos ocasionados pelos seus filhos menores, conforme parágrafo único do art. 942 do CC. No Brilhante magistério de Sérgio Cavalieri Filho, essa espécie de responsabilidade tem por fundamento o vínculo jurídico legal existente entre pais e filhos menores, o poder familiar, que impõe aos pais obrigações várias, entre as quais a de assistência material e moral (alimentos, educação, instrução) e de vigilância, sendo esta nada mais que um comportamento da obra educativa. Neste sentido, pode-se citar precedente do STJ. Vejamos: “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MENOR. INDENIZAÇÃO AOS PAIS DO MENOR FALECIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO. ART. 932, I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. A responsabilidade dos pais por filho menor - responsabilidade por ato ou fato de terceiro -, a partir do advento do Código Civil de 2002, passou a embasar-se na teoria do risco para efeitos de indenização, de forma que as pessoas elencadas no art. 932 do Código Civil respondem objetivamente, devendo-se comprovar apenas a culpa na prática do ato ilícito daquele pelo qual são os pais responsáveis legalmente. Contudo, há uma exceção: a de que os pais respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua autoridade e em sua companhia; assim, os pais, ou responsável, que não exercem autoridade de fato sobre o filho, embora ainda detenham o poder familiar, não respondem por ele, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil. 2. Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a vítima menor e de família de baixa renda, é devida indenização por danos materiais consistente em pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessas famílias. 3. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido também parcialmente. (REsp 1232011/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016)” Ante o exposto rejeito a impugnação de ID 77004195 e mantenho a parte FLAVIA MARTINS BORGES no polo passivo. Intime-se a parte Flávia para que proceda o pagamento do débito, no prazo de cinco dias, sob pena de realização de medidas constritivas efetivas à satisfação do crédito. Cumpre destacar ainda que, ao tempo da decisão ID 75418550 do processo de origem, ratificada pela decisão ID 78722752, a Recorrente não interpôs recurso. A decisão ID 75418550 foi publicada em 29/10/2020, o agravo de instrumento interposto em 21/01/2021, acompanhado de preparo (ID 22644739 e ID 22644740) e subscrito pela Agravante que advoga em causa própria. É o relatório. Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, não antevejo como admissível o agravo de instrumento interposto. Vislumbro que a Agravante pretende revisitar matéria alcançada pela preclusão temporal, uma vez que deixou de interpor recurso em face da decisão ID 75418550, cujo conteúdo decisório foi apenas ratificado na decisão ID 78722752. Considerando esse cenário, conforme art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, bem como em observância ao previsto nos Arts. 9o, 10 e 933[1], todos do CPC, intime-se a Agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre eventual preclusão e não conhecimento do agravo quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado no recurso. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de janeiro de 2021 15:43:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador